Tribunal: TJSP
Processo: 1006878-75.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Caracterizada a relação de consumo - Autores que postulam a realização da atividade de internato - Alegações da Universidade requerida que não convencem – Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (Art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Caracterizada a relação de consumo - Autores que postulam a realização da atividade de internato - Alegações da Universidade requerida que não convencem – Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (Art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006878-75.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
UNIVERSIDADE BRASIL, são apelados DAYANA GOMES DE ALMEIDA e JOABE
PEREIRA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006878-75.2019.8.26.0189 -Voto no 13771
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1006878-75.2019.8.26.0189
Apelante: UNIVERSIDADE BRASIL.
Apelada: DAYANA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). MARCELO BONAVOLONTA.
Comarca: Fernandópolis 1a Vara Cível.
VOTO No 13771
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Caracterizada
a relação de consumo - Autores que postulam a realização da
atividade de internato - Alegações da Universidade requerida que
não convencem Conjunto probatório suficiente a embasar o
pedido inicial Ausência de demonstração de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito dos autores (Art. 373, II, do
CPC) Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 218/219,
cujo relatório adoto, julgou a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DAYANA
GOMES DE ALMEIDA e JOABE PEREIRA DOS REIS em face de INSTITUTO DE
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para condenar a requerida à obrigação
de fazer consistente em designar, no prazo máximo de 15 dias, uma das localidades
conveniadas para que os autores possam cursar o internato, de preferência junto ao
hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, de forma integral,
bem como determinar ao diretor/reitor do Campus da Universidade Brasil a adequação de
eventuais documentos (histórico escolar com notas e aproveitamento de todas as
disciplinas já cursadas) e a situação dos autores no curso, sob pena de multa diária no
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por ora, limitada a 30 dias. Em consequência, julgo
extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006878-75.2019.8.26.0189 -Voto no 13771
3
Processo Civil. Sucumbente, a parte autora arcará com o pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 800,00
(oitocentos reais), por equidade.”
Apela a Universidade requerida postulando a reforma do
julgado. Sustenta que, as apeladas não demonstraram o cumprimento de todos os requisitos
necessários para a realização do internato (fls. 221/230).
Contrarrazões apresentadas às fls. 236/249.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
DAYANA GOMES DE ALMEIDA e JOABE PEREIRA DOS REIS em face de
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE
BRASIL, objetivando, liminarmente, que a requerida designe uma das localidades
conveniadas, até o dia 13.09.2019, para ser a instituição onde os autores deverão cursar o
internato. No mérito, buscam a confirmação da liminar, condenando a requerida no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Alegam que são
alunos regularmente matriculados no nono semestre do Curso de Medicina oferecido e
mantido pela ré, sendo que o ingresso dos autores se deu por processo seletivo para
transferência (1o semestre de 2019) e são oriundos de faculdade estrangeira. Mencionam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006878-75.2019.8.26.0189 -Voto no 13771
4
que cursaram todas as disciplinas exigidas para adequação ao curso, mas não foram
liberados para frequentar o “Internato” estágio obrigatório.
A requerida apresentou contestação às fls. 134/143,
pleiteando, inicialmente, a suspensão do processo, pois os prontuários dos autores estão em
poder da Polícia Federal, tendo em vista que a ré foi alvo de operação policial. No mérito,
sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e de exibição dos documentos
solicitados pelos autores. Pugnou pela improcedência da ação, uma vez que a ré está
impossibilitada de demonstra os motivos pelos quais os autores não estão aptos ao
internato, em razão da falta de acesso à documentação acadêmica dos mesmos.
Houve réplica às fls. 162/171.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
218/219, julgou procedente a ação, sob o fundamento de que a “parte autora, como
consumidora, não pode ser prejudicada por equívocos na atividade da requerida, ora
fornecedora. Isso porque o caso é de responsabilidade objetiva, ou seja, que independe de
culpa, mas tão somente do dano e do nexo causal.”
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva do apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Inicialmente, necessário ressaltar que a relação entre autores e
ré é de natureza consumerista. Entretanto, muito embora o art. 6o, VIII do CDC arrole
como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006878-75.2019.8.26.0189 -Voto no 13771
5
inversão do ônus da prova em seu favor, isto não quer dizer que tal regra seja absoluta.
Ainda que os autores sejam partes hipossuficientes na relação
de consumo, a referida regra processual exige, também, que haja verossimilhança do que
fora deduzido em Juízo, como forma de demonstrar a presença de elementos hábeis a
instruir a pretensão dos consumidores.
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
os
autores
comprovaram que estão matriculados na universidade requerida (fls. 60/68 e 96),
frequentaram o primeiro semestre de 2019, conforme constam nos históricos escolares (fls.
69 e 103/104) e estão em dia com os pagamentos das mensalidades (fls. 74/76 e 105/107).
Por sua vez, a requerida não comprova que tenha dado
continuidade ao curso de medicina, mesmo diante dos pagamentos dos boletos de
mensalidades realizados pelos autores. Apenas argumenta que não tem como realizar a
análise curricular dos alunos, pois os prontuários destes estão em poder da Polícia Federal,
fato que impossibilita a ré de demonstrar os motivos pelos quais os autores não estão aptos
ao internato.
Cumpre observar, ser fato notório (art. 374, I, do CPC/15)
que, a ré está sob investigação por diversas irregularidades no Curso de Medicina,
envolvendo diversas acusações (provimento de vagas acima do limite autorizado, venda de
vagas e fraude no FIES), culminando, inclusive com a prisão de funcionários da
Universidade. Situação que causou verdadeiro caos na Instituição/ré e o ajuizamento de
diversas ações por parte dos alunos.
Neste contexto, o conjunto probatório favorece os autores,
pois a requerida não se desincumbiu de provar o alegado mediante a juntada de qualquer
documento ou argumento plausível, que comprovasse suas alegações. Tampouco
demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
dos autores, contrariando expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006878-75.2019.8.26.0189 -Voto no 13771
6
Ademais, a parte autora, como consumidor, não pode ser
prejudicada por equívocos na prestação de serviços da requerida. Conforme bem salientou
o Douto Magistrado a quo “não há irregularidade no contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes, atraso na mensalidade ou qualquer outro motivo idôneo para
obstar os autores de frequentar a matéria do Internato. A requerida, por sua vez, não nega
os fatos, mas limita-se a sustentar a impossibilidade de exibição dos documentos em razão
destes terem sido objeto de apreensão pela Polícia Federal. Não bastasse isso, verifica-se
que a peça contestatória é extremamente genérica, pois traz teses de suspensão do
processo em razão de estar sendo investigada e que não possui os documentos necessários
para realização análise curricular. Todavia, como se vê, tal análise foi feita ou ao menos
deveria ter sido realizada quando da matrícula dos autores junto ao primeiro semestre,
quando ingressaram mediante processo de transferência. Nesse contexto, é certo que parte
autora, como consumidora, não pode ser prejudicada por equívocos na atividade da
requerida, ora fornecedora. Isso porque o caso é de responsabilidade objetiva, ou seja,
que independe de culpa, mas tão somente do dano e do nexo causal.” (fl. 219).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)